Tribunal: TJBA
Processo: 8102818-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8102818-70.2023.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Leonardo Gomes dos Santos Defensor Público: Verônica de Andrade Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Verena Lima de Oliveira Leal Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. APLICABILIDADE DA MINORANTE DO § 4º. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame O recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, por trazer consigo, sem autorização legal, 126 porções de maconha (378,44g), além de balança de precisão e celular, indicando destinação mercantil. A sentença fixou a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, com direito de apelação em liberdade. II. Questão em discussão 1. Preliminar de nulidade da prova obtida por suposta busca pessoal ilegal. 2. Alegada ausência de provas para condenação e pedido de desclassificação para posse de droga para uso próprio. 3. Reanálise da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 1. Rejeita-se a preliminar, pois a conduta do acusado – tentativa de ocultar objeto em local conhecido pelo tráfico – configura fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, conforme entendimento do STF (ARE 1.467.500/SC). 2. A autoria e materialidade encontram-se demonstradas por prova testemunhal coesa e elementos objetivos (quantidade, embalagem, instrumentos de tráfico). Inviável a desclassificação para uso próprio. 3. A pena-base foi fixada indevidamente acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias do crime inerentes ao tipo penal. Reduz-se a pena-base para 6 anos e 6 meses. Reconhece-se a confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), reduzindo-se a pena para 5 anos e 5 meses. Aplicada a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 ano, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É lícita a busca pessoal fundada em conduta suspeita e local de intensa atividade criminosa, nos termos da jurisprudência do STF." "2. A quantidade da droga, sua divisão em porções, local da apreensão e a presença de balança de precisão são indicativos da destinação mercantil da substância." "3. Circunstâncias do crime genéricas não autorizam a exasperação da pena-base, devendo a dosimetria observar os critérios legais e jurisprudenciais." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 593; CP, arts. 59, 65, III, d, 44; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, 42. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.467.500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 1697283/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 12.11.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8102818-70.2023.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.